Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão id 1349098, alegando omissão e intenção de prequestionamento. Aponta omissão quanto a determinação nos autos da ACP 0041900-02.2004.5.10.0007 para a realização de concurso público a fim de substituir terceirizados por concursados, a existência de vagas, e necessidade do serviço em razão do déficit de empregados no Quadro de Pessoal da Embargada. Cita os dispositivos constitucionais artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e §2o, 93, IX, para fins de prequestionamento.
2. Inicialmente, destaco que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já argumentos suficientes para embasar a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
4. Esclareço que inexiste violação à contratação de empregados mediante concurso público, constante do acordo firmado na Ação Civil Pública citada pela autora, especialmente por se tratar de candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital.
5. Ademais, como bem esclarecido no acórdão embargado a autora/recorrente não se encaixa em quaisquer das três hipóteses elencadas na tese fixada (Tema 784). (...) Não houve demonstração de preterição arbitrária na espécie, pelo que não há como acolher a pretensão da autora, pois não há ilegalidade na conduta omissiva da administração em não nomeá-la. (...) Por fim, convém destacar que o concurso se expirou em 24/12/2018 e a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital o direito à nomeação.
6. No que tange a citação de dispositivos constitucionais, cumpre salientar que a simples alegação de violação sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.
7. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC).

8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.